Tribunal: TJMT
Processo: 0009741-33.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009741-33.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICENTE FRANCA DA SILVA (APELADO), JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 677.827.015-20 (VÍTIMA), GUSTAVO SILVA FERNANDES - CPF: 033.401.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY DIAS TEIXEIRA JÚNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (APELANTE), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO BIQUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO NOS TERMOS DENUNCIADOS
-INVIABILIDADE - ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADO NA FASE PROCESSUAL - ART. 155 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 414 CPP - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium accusationis
a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n0009741-33.2015.8.11.0042 - Código 405190, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou o acusado
Vicente França da Silva
, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal (id. 123356694 – pág. 02/12).

Nas razões recursais de id. 123356696 – pág. 18/26, o insurgente busca a
pronúncia recorrido
, nas sanções do artigo 121, §2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima) c/c artigo 29 ambos do Código Penal, aduzindo pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a implicar o possível envolvimento do recorrido no crime doloso contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Tribunal do Júri.

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso, mediante manutenção da decisão hostilizada (id. 123356696 – pág. 27/35).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão judicial exarada pelo juízo
a quo
, consoante entendimento assim sintetizado:

“Recurso de apelação interposto pelo MPE-MT – ação penal ajuizada pelo cometimento de crime tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29 ambos do Código Penal (homicídio qualificado) – sentença de impronúncia em relação ao acusado
VICENTE FRANÇA
–
Inconformismo ministerial
– pedido de reforma da decisão para pronunciar o apelado ao argumento de existência de provas o bastante para tal desiderato –
sem razão o

recorrente
– ausência de elementos indiciários para embasar a pronúncia do réu
VICENTE
– elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial que não foram confirmados em sede judicial – ausência de indícios de que os instrumentos utilizados para execução do delito seriam de propriedade do apelado – falta de demonstração de que o acusado tivesse ciência prévia do cometimento do crime – ausência de nexo causal – provas orais, em especial, da testemunha ocular dos fatos e interrogatório do réu e corréu que não ilustram a participação de
VICENTE
no crime – sentença de impronúncia fundamentada na falta de elementos indiciários comprovando o envolvimento do acusado na execução do homicídio – ausência de provas indiciárias para conduzir o apelado ao Tribunal do júri – não confirmação dos elementos informativos em sede judicial – orientação jurisprudencial: HC nº 180144/STF – precedentes judiciais – manutenção da sentença de impronúncia –
Pelo conhecimento

do recurso e, no mérito, pelo improvimento
.”
(id. 132382660).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia 03 de abril de 2015, por volta das 19 horas, na residência localizada na rua Lisboa, n° 547, Bairro Altos da Boa Vista, nesta cidade de Cuiabá/MT, o ora apelado
VICENTE DE FRANÇA DA SILVA
, vulgo “Foquinha”, ODAIR BARBOSA MESQUITA, vulgo “Dingo” ou “Nitinho” e GUSTAVO SILVA FERNANDES, vulgo “Bala”,
com a intenção de matar e em unidade de desígnios e um só propósito, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima
José Souza dos Santos, que após tomou-se conhecimento que se tratava da pessoa de
Juracy Dias Teixeira Júnior
, vulgo “Neguinho” ou “Júnior”.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Segundo restou apurado a
vítima
conhecida como “Neguinho” e
os
denunciados
Odair, conhecido como “Dingo”, Gustavo, conhecido como “Bala” e Vicente, conhecido como “Foquinha”,
eram usuários de drogas
.
Apurou-se que no dia dos fatos
, por volta das 19 horas, os denunciados Odair,
conhecido como “Dingo” e Gustavo, conhecido como “Bala”, chegaram numa motocicleta cor azul na rua Lisboa, n° 547, Bairro Altos da Serra, e perguntaram à testemunha Claudeth, companheira da vítima, por “Neguinho”.

Consta que a testemunha Claudeth perguntou o que eles iriam fazer, tendo o denunciado Odair, vulgo “Dingo”, respondido que iria matar a vítima porque ela estaria muito “desacreditada” e ainda mandou a testemunha ficar “na dela”.

Sobressai dos autos que o denunciado
Gustavo, vulgo “Bala” ficou na porta de vigia, enquanto o Denunciado Odair, vulgo “Dingo”, entrou na residência e, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima José (Juracy, conhecido também por “Neguinho”), que estava no quarto.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga, sendo que o denunciado Gustavo, vulgo “Bala”, era quem pilotava a motocicleta. Emerge dos autos que a vítima foi a óbito no próprio local onde se deram os fatos, bem como que,
antes de foragirem, os denunciados Odair e Gustavo ameaçaram de morte a testemunha Claudeth e sua família para que não delatasse a autoria do crime.

Sobressai dos autos que o
Denunciado VICENTE DE FRANÇA DA SILVA, vulgo “Foquinha”, seria a pessoa que teria emprestado a motocicleta e a arma de fogo utilizada pelos denunciados Odair e Gustavo praticarem o crime de homicídio contra a vítima José (Juracy, vulgo “Neguinho”), estando ciente de que a moto e a arma de fogo seria utilizada para tal fim.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Odair negou a prática do crime e atribuiu a autoria do crime ao denunciado Gustavo, vulgo “Bala”
(fls. 92/93). Os denunciados Odair e Vicente não foram localizados para serem ouvidos na Delegacia de Polícia, conforme relatório policial de fls. 97/101.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motivo de vingança em razão de desentendimento havido entre a vítima e os denunciados relativo ao mundo das drogas e ainda em relação a uma suposta mala pertencente ao denunciado Gustavo que teria sido danificada pela vítima. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima vez que foi pega desprevenida, dentro do seu quarto, sem qualquer chance de defesa em face dos Denunciados”.

Após instruir e analisar o processo, o magistrado entendeu por bem parcialmente procedente a denúncia, ao pronunciar o acusado Odair Barbosa Mesquita e
impronunciar o recorrido Vicente De França da Silva
das sanções previstas no artigo 121, §2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa da vítima) c/c artigo 29 ambos do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal; contexto em que o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo a existência indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a implicar o possível envolvimento do recorrido no crime doloso contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Tribunal do Júri.

Cumpre salientar que corréu Odair Barbosa Mesquita interpôs recurso contra a decisão de pronunciamento (id. 123356696 – pág. 39/48) e corréu Gustavo Silva Fernandes, na época, diante de sua não localização para fins de citação, teve o feito desmembramento, gerando os autos nº 0031142-88.2015.811.0042.

Pois bem, em que pese irresignação,
o pleito não comporta guarida
, diante ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, ao emprestar motocicleta e a arma de fogo utilizada pelos demais acusados, não foram roboradas em juízo, de modo que a medida mais acertada é manter a impronúncia do mesmo, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se descura que,
na etapa inquisitiva

Claudeth Maria Monteiro de Souza Santos
, companheira vítima, tenha narrado em juízo que seu convivente era usuário de entorpecente e que outros indivíduos, dentre eles os denunciados, frequentavam sua residência para fazerem o uso de entorpecente, sendo que no dia dos fatos, disse que Odair e Gustavo chegaram de motocicleta perguntando por Neguinho, a vítima, o que a fez questionar e o mesmo disse que iria matar a vítima porque esta estava muito "desacreditada". Que então Gustavo ficou na porta da casa e Odair adentrou efetuando os disparos de arma de fogo na vítima, em seu quarto.

Em relação
a motocicleta utilizada pelos acusados, a testemunha não soube dizer a cor, modelo e placa. Especificamente quanto a propriedade da arma de fogo utilizada no crime, a testemunha atribuiu ao apelado Vicente
, conhecido como “Foquinha”:
“QUE sabe dizer que a arma de fogo utilizada nesses assaltos é de propriedade de “Foquinha”, e que este esteve na casa da depoente portando essa arma, inclusive já havia visto a vítima, Gustavo e “Dingo” em diferentes situações portando a arma também; QUE a arma era um revólver calibre 38, cano prata e de cabo preto; QUE nunca viu “Foquinha” saindo com os três para fazer assalto; QUE “Dingo” é cunhado de “Foquinha”
” (id. 123356666 – pág. 01/02).

Ocorre que
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, a Claudeth Maria
não confirma a propriedade da arma outrora atribuída ao apelado
pois, ao ser indagada pela acusação sobre o Vicente, se ele foi a pessoa que emprestou a motocicleta e a arma de fogo aos demais acusados, a mesma disse não saber (id. 123356661).

De igual modo, a testemunha
Luan Matheus Monteiro dos Santos
, filho de Claudeth e enteado da vítima,
em sua oitiva judicial não apontou o mínimo de indícios em face de Vicente
, pois embora afirmado na fase policial (id. 123356666 – pág. 08/09) que a motocicleta utilizada na fuga pelos autores do crime era de propriedade de “Foquinha” (Vicente), bem como já havia visto ele pilotando-a em outras ocasiões,
em juízo
, relatou que conhecia Vicente do bairro e já o tinha visto pilotando uma moto, mas não sabia se a moto lhe pertencia e ainda, que não lembrava se a motocicleta utilizada por “Dingo” (Odair) no dia dos fatos, era a mesma que o Vicente pilotava.

Não bastasse, o investigador de polícia
Rander Paulo
ao ser indago em oitiva judicial se pelas investigações ficou constatado que a motocicleta era do apelado Vicente, o mesmo respondeu “
não. A gente ouviu, a gente citou no relatório, mas não achamos nenhum documento até porque
não foi localizada a identificação do veículo,
não tinha placa do veículo, não tinha
, algumas pessoas falaram que a moto que viram a moto no dia lá era moto que o Vicente andava nela, pilotava nela, mas assim não foi identificada a placa do veículo, na época eu fiz até uma busca acho que no DETRAN e não foi localizado nenhum veículo com as características registradas no nome do Vicente, que é o “foquinha
”.
(id. 123356694 - Pág. 10).

Ainda, o agente de polícia quando indagado se as investigações constataram o
recorrido queria a mesma coisa que os dois executores que foram ao local dos fatos, respondeu que não, achava que não.

Destarte, à míngua de elementos angariados em juízo capazes de corroborar a versão acusatória, entendo que carecem os autos de substrato probatório mínimo para respaldar a pronúncia do apelado, especialmente diante possibilidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito, sob pena de ofensa ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados das Cortes Superiores:

“
(...) É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. (...)”.
(STJ – HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).

“(...) O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes (...)”
(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020).

Como bem pontuado o magistrado, pensar de outro modo e “
presumir a participação do acusado simplesmente porque o mesmo andava com a motocicleta utilizada no crime, que sem quaisquer outros elementos que evidenciem um vínculo com os demais acusados para a prática do delito, significa banalizar a justa aplicação da lei penal, que vige sob o manto do Princípio da Intervenção Mínima”
.

Aliás, conforme a d. Procuradoria:

“(...) Denota-se que não foi demonstrado que a arma de fogo lhe pertencia e nem ainda a motocicleta, e tampouco, que VICENTE tenha cedido o artefato e a motocicleta dolosamente para o cometimento do crime. Em nenhum momento foi apurado que VICENTE esteve no dia dos fatos no local do crime.

À vista disso depreende-se que restam ausentes elementos de provas indiciários que conecte VICENTE a prática do assassinato
. O que se tem são informações de que os réus e a vítima eram conhecidos, que VICENTE era cunhado de ODAIR e que a irmã deste (companheira do apelado) possuía uma motocicleta utilizada comumente por VICENTE e ODAIR e que esse veículo seria semelhante ao empregado no dia dos fatos para garantir a fuga dos executores do crime. Sobre a arma de fogo e sua propriedade nenhuma informação consistente fora confirmada em juízo
” (id. 132382660).

Logo, impositiva a ratificação da r. sentença que julgou inadmissível a acusação deduzida pelo Ministério Público contra o apelado e deixou de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022